Tribunal: TJDFT
Processo: 0741737-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL, CÍVEL E CRIANÇA E ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. FILHO EM COMUM. POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE LEGAL. LEGITIMAÇÃO PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Embora a legitimidade passiva ordinária da execução seja da genitora dos menores, por ter firmado o contrato de prestação de serviços educacionais, não se pode afastar a legitimidade passiva extraordinária do genitor, decorrente da obrigação solidária imposta por lei (artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil e artigos 22 e 55 do ECA).
2. As despesas relacionadas à economia doméstica, entre elas, os gastos relacionados à educação dos filhos, são de responsabilidade solidária de ambos os pais. Precedentes do Tribunal da Cidadania e desta Corte de Justiça.
3. Conforme art. 55, do ECA, a responsabilidade pela manutenção dos filhos no sistema de ensino decorre do poder familiar, de modo que, conquanto sejam os pais separados, remanesce o dever comum de prover a educação da prole.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.